Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716289-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL FERNANDES DUBRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Fernandes Dubra contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0707247-90.2022.8.07.0020, que na fase de Cumprimento Provisório de Sentença, determinou a prestação de caução idônea, nos seguintes termos: “Regem a matéria os artigos 520 a 522 do CPC. Desnecessária a citação do devedor, pois deverá ser intimado de eventual penhora na pessoa de seu advogado constituído no processo originário, mencionado na inicial deste feito, ou intimado pessoalmente no endereço cadastrado, quando não estiver assistido por advogado. Por outro lado, caso positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, somente serão liberados em favor do credor com caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código. São aplicáveis a multa e os honorários advocatícios a que se refere o artigo 523, §1o, do CPC (artigo 520, §§2o e 3o, do CPC), que serão afastados em caso de depósito tempestivo pelo devedor, conforme previsto no artigo 523, §1o, do mesmo diploma legal. Assim, intime-se o executado para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 520, § 2o, do CPC. Caso ocorra o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito, ressaltando que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Advirta-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Intimem-se”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados na origem, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de embargos de declaração (id. 125037999), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de id. 124791007, sob o argumento de que não fora analisado o pedido de dispensa de caução. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão ou erro material a ser sanada na decisão embargada. Isso porque, conforme expressamente consignado na decisão embargada, "caso positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, somente serão liberados em favor do credor com caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código”, devendo, portanto, a parte credora aguardar o regular prosseguimento do feito. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se”. O Agravante, em síntese, assevera que “o Juízo determinou que fosse prestada a caução para o levantamento de valores, se limitando à indicação do art. 521 do CPC como hipóteses autorizadoras da dispensa da mencionada caução, sem explicar a sua relação com a causa ou sequer ter apreciado a questão decidida, ou seja, sem analisar se a hipótese dos autos se enquadra ou não em uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 521 do CPC”. Defende que “tratando-se o presente cumprimento provisório de sentença de execução de crédito de honorários advocatícios, que, por expressa previsão legal, têm natureza alimentar, dispensa-se a caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC”. Sustenta que “não há que se falar a dispensa da caução possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que, conforme anteriormente narrado, o BANCO BRADESCO SA não interpôs recurso especial ou extraordinário em face do acórdão do TJDFT, de modo que restou preclusa a oportunidade para o Executado recorrer do acórdão exarado pelo TJDFT em 28/04/2022, estando manifesta a sua conformação com a decisão do Tribunal”. Aduz que a “probabilidade de provimento do recurso, esta restou demonstrada no tópico anterior, uma vez que o direito do recorrente está amparado na expressa disposição legal do art. 421, I, do CPC c/c o art. 85, § 14, do CPC e na notória e reiterada jurisprudência deste TJDFT, que dispensam a apresentação de caução no caso da execução de crédito relativo a honorários advocatícios”. Ressalta que “está presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a ilegal exigência de prestação de caução inviabiliza o levantamento do crédito relativo aos honorários advocatícios, que tem natureza alimentar e estão diretamente relacionados à subsistência do advogado, o que acarreta o risco de dano grave de não possuir meios para arcar as despesas diárias, como o pagamento de fatura de cartão de crédito e outras despesas inadiáveis, de modo que, enquanto ilegalmente exigida a prestação de caução para o levantamento do depósito a título de honorários advocatícios, este advogado encontra-se injustamente privado de manter o seu sustento”. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja dispensado de prestar caução e, no mérito, requer a reforma da r. decisão para confirmar a tutela pretendida, nos termos propostos. O preparo está comprovado (Id. 35521438). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante defende que, no cumprimento provisório de sentença, persegue crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios) e, portanto, está dispensado de prestar caução. O cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo, apenas, ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” A regra em cumprimento provisório de sentença é exigir caução quando há levantamento de dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade e atos que possam resultar grave dano à parte executada. No entanto, o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses, dentre as quais quando o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem, ou de o credor demonstrar situação de necessidade. Veja-se: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Na espécie, considero, em cognição sumária, que o Agravante demonstrou que o crédito exequendo se amolda à previsão do inciso I do artigo 521 do Código de Processo Civil, qual seja, crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios), conforme o art. 85, § 14, do CPC. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que o cumprimento provisório de sentença prossiga, sem que o exequente, ora Agravante, tenha que prestar caução idônea. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora